Tribunal: TJES
Processo: 5007087-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007087-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARETH PEREIRA DA SILVA e outros (3)

AGRAVADO: ELIANE DE SOUZA TINOCO e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS PELO INVENTARIANTE. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PARA PERÍODO ANTERIOR AO ÓBITO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA NA DATA DO ÓBITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de processo de inventário que indeferiu pedidos de busca por bens dos inventariados, via sistemas como Sisbajud, Renajud, Infojud e ofícios ao Detran, abrangendo os últimos 10 anos. Os agravantes alegaram a ocultação de bens pela inventariante, incluindo automóvel transferido em vida e conta bancária não arrolada. O juízo de origem indeferiu os pedidos por ausência de provas e recomendou a utilização de ação própria para exigir contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se é possível a análise de documentos apresentados pela primeira vez no agravo, sem submissão prévia ao juízo de origem; (ii) verificar se o pedido de quebra de sigilo bancário para operações realizadas antes do óbito dos inventariados é admissível no âmbito do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos apresentados diretamente no agravo, sem submissão prévia ao juízo de origem, inviabilizam sua análise pelo tribunal de segunda instância, por violarem o princípio do duplo grau de jurisdição e o art. 373, II, do CPC, que atribui o ônus probatório à parte que alega fato constitutivo de seu direito.

4. O art. 612 do CPC prevê que a ação de inventário admite apenas prova documental, remetendo questões que dependam de outras provas para as vias ordinárias, como a ação de exigir contas, quando cabível.

5. A quebra de sigilo bancário em inventário é medida excepcional, admitida apenas para apurar saldo existente em nome do inventariado na data do óbito, sendo irrelevantes movimentações financeiras anteriores ao falecimento. Precedentes.

6. A exposição de movimentações financeiras de períodos anteriores ao óbito não é adequada em se tratando de 10 anos antes do falecimento, sem prova cabal que a justifique.

7. No entanto, é cabível a realização de pesquisa via Sisbajud para identificar o saldo bancário em nome dos inventariados na data do óbito, de modo a garantir a correta delimitação do monte partível.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARGARETH PEREIRA DA SILVA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra que, nos autos do processo de inventário, rejeitou a impugnação dos agravantes, bem como indeferiu o pedido para buscas aos sistemas conveniados como Sisbajud, Renajud, Infojud e expedição de ofício ao Detran, relativo aos últimos 10 anos, a fim de localizar bens dos inventariados que não teriam sido informados pela inventariante.

Em suas razões recursais (id 8533117), as agravantes, em síntese, aduzem a existência de um automóvel o qual foi transferido para a inventariante ainda em vida pelo
de cujus
, sendo, assim, antecipação de herança, bem como a existência de uma conta bancária do
de cujus
mantida em conjunto com a inventariante, de modo que os ativos financeiros da referida conta não foram arrolados ao processo de inventário.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados (id 9791403), suscitando, preliminarmente, o não cabimento do recurso em razão da supressão de instância, pois fora instruído com documentos novos, ainda não apresentados ao juízo de origem. Sobre o mérito, rechaçam as argumentações recursais pleiteando o desprovimento do presente agravo.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007087-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: MARGARETH PEREIRA DA SILVA E OUTROS

AGRAVADOS: ELIANE DE SOUZA TINOCO E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARGARETH PEREIRA DA SILVA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra que, nos autos do processo de inventário, rejeitou a impugnação dos agravantes, bem como indeferiu o pedido para buscas aos sistemas conveniados como Sisbajud, Renajud, Infojud e expedição de ofício ao Detran, relativo aos últimos 10 anos, a fim de localizar bens dos inventariados que não teriam sido informados pela inventariante.

Em suas razões recursais (id 8533117), as agravantes, em síntese, aduzem a existência de um automóvel o qual foi transferido para a inventariante ainda em vida pelo
de cujus
, sendo, assim, antecipação de herança, bem como a existência de uma conta bancária do
de cujus
mantida em conjunto com a inventariante, de modo que os ativos financeiros da referida conta não foram arrolados ao processo de inventário.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (id 9791403), suscitando, preliminarmente, o não cabimento do recurso em razão da supressão de instância, pois fora instruído com documentos novos, ainda não apresentados ao juízo de origem. Sobre o mérito, rechaçam as argumentações recursais pleiteando o desprovimento do presente agravo.

Pois bem. Decido.

Trata-se, na origem, de ação de inventário de
Enock Galvão Tinoco
(falecido em 25/12/2022) e
Judite de Souza Tinoco
(falecida em 10/04/2013), casados sob o regime da comunhão universal de bens, cuja inventariante é a herdeira e uma das filhas, a Sra. ELIZABETH DE SOUZA TINOCO, aqui agravada, sendo informado, na exordial, o acervo patrimonial compreendendo: (i) um imóvel e (ii) uma aplicação financeira de titularidade do
de cujus
Enock Galvão Tinoco no valor de R$109.251,18 (cento e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos).

De outro modo, os agravantes ventilam haver indícios de ocultação de bens dos inventariados, posto que afirmam existir, além dos bens já arrolados no inventário: (i) um automóvel, o qual fora transferido para a inventariante pelo
de cujus,
ainda em vida, apresentando dossiê consolidado de veículo junto ao Detran/ES; (ii) outra conta bancária que o
de cujus
mantinha conjuntamente com a inventariante, acostando extrato de conta corrente n° 17.534-X; (iii) possíveis movimentações bancárias na aplicação financeira relativa ao Certificado de Depósito Bancário - CDB, no Banco do Brasil, antes do falecimento do
de cujus
.

No caso
sub examine
, depreende-se que o
decisum
agravado, em suma, se sustenta sob dois fundamentos sendo, o primeiro, a ausência de prova cabal a alicerçar a alegações formuladas em sede de impugnação sobre os bens não arrolados e, em segundo plano, a existência do procedimento de ação de exigir contas previsto no art. 550 do Código de Processo Civil para apurar a gestão de contas dos inventariados pela inventariante, portanto, não se tratando de matéria pertinente à ação de inventário.

Considerando ser o agravo de instrumento recurso
secundum eventum litis
, deve limitar-se a atacar o que restou soberanamente decidido pelo ato agravado, portanto, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Neste aspecto, reputo corretas as razões fundamentadas pelo douto Juízo
a quo
, especialmente, porque, da acurada análise do caderno processual, vislumbro que os documentos aqui apresentados sobre o automóvel e conta bancária não foram acostados aos autos de origem para apreciação do magistrado, impossibilitando, assim, a adequada análise no curso do processo de inventário.

Entendo que os referidos documentos são cruciais para a formulação da convicção do magistrado, todavia, não foram juntados aos autos à época da impugnação, recaindo, por conseguinte, na disposição prevista no art 373, II, do CPC, segundo o qual, em regra, ônus da prova incumbe àquele que levantar em juízo fato constitutivo do seu direito ou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte contrária.

Ainda mais se tratando de processo de inventário, em que o art. 612 do diploma processual prevê que os fatos narrados em ação de inventário admitem apenas produção de prova documental, se não, vejamos:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

A par disso, a jurisprudência pátria ensina que
“a apreciação, pela segunda instância, de documentos não submetidos ao Juízo de origem, viola o princípio do duplo grau de jurisdição”
. E, sendo hipótese de prova não exibida ao juízo de origem,
in casu
, a apresentação do dossiê do automóvel e dos extratos bancários,
“configura documento novo que altera a situação antes existente e analisada pelo magistrado a quo, [...] isso porque, diante da apresentação de elemento novo a conferir outra perspectiva para a análise dos requisitos necessários ao deferimento ou não da medida, deve necessariamente ser reapreciado o pleito inicial”
(TJ-PE - AI: 00164390920208179000, Relator: WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (3ª CDP).

Quanto aos indícios de movimentação da aplicação financeira do CDB, coaduno com o juízo primevo, posto que os depósitos são de datas anteriores ao falecimento do
de cujus
Enock Galvão Tinoco (25/12/2022) e, conforme consignado pelo magistrado,
“em casos como o tal, o CPC elege o procedimento da ação de exigir contas previsto no seu art. 550, no qual se discutiria, em via pertinente”
.

Sobre o tema, esta E. Quarta Câmara Cível já manifestou o mesmo entendimento,
in verbis:

[...] Impende ressaltar que a apuração de questões anteriores à abertura da sucessão, especialmente aquelas relativas a atos praticados pelo autor da herança ainda em vida, devem ser dirimidas através de ação específica e perante o juízo competente. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002682-72.2022.8.08.0000; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.02.2023)

Por outro lado, os agravantes alegam a existência de movimentação bancária após o falecimento do inventariado, em data contemporânea ao ajuizamento do processo, o que levanta suspeitas quanto à lisura das declarações prestadas na peça inaugural.

No caso da ação de inventário, é possível a realização de pesquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome do
de cujus
na data do óbito, uma vez que a ação tem por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data de seu falecimento.

Forçoso lembrar, que o sigilo bancário é direito individual não-absoluto, podendo ser quebrado, em casos excepcionais (RMS n. 21.210/DF, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 17/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 242.).

Todavia, o pedido de quebra de sigilo bancário visando as operações realizadas nos 10 anos anteriores ao falecimento não me parece adequado, posto que para o inventário, é irrelevante a existência de eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do óbito.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PESQUISA SISBAJUD EM NOME DO FALECIDO. DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. DATA ANTERIOR AO FALECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA SISBAJUD EM NOME DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE OCULTAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1.
A ação de inventário tem por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data do seu óbito.
2.
É possível a realização de pesquisa Sisbajud para a apuração de saldo existente em nome do falecido na data do óbito.
É irrelevante para o inventário eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do óbito. 3. O requerimento de pesquisa de ativos em instituições financeiras em nome da cônjuge sobrevivente somente deve ser deferido quando houver fundado receio de ocultação de valores que justifique a adoção de medida excepcional de quebra de sigilo bancário. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1402502, 07362153020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Assim também entende esta E. Quarta Câmara Cível, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – QUEBRA DE SIGILO DA INVENTARIANTE E DO INVENTARIADO – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – SUSPEITA DE OCULTAÇÃO – DEFERIMENTO PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O sigilo bancário é direito individual não-absoluto, podendo ser quebrado, em casos excepcionais. 2 - No caso da ação de inventário, é possível a realização de pesquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome do de cujus na data do óbito, uma vez que a ação tem por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data de seu falecimento. 3 – O pedido de quebra de sigilo bancário visando as operações realizadas nos meses anteriores ao falecimento não merece acolhimento, posto que para o inventário, é irrelevante a existência de eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do óbito. 4 - apuração de questões anteriores à abertura da sucessão, especialmente aquelas relativas a atos praticados pelo autor da herança ainda em vida, devem ser dirimidas através de ação específica e perante o juízo competente. 5 - Não houve declaração de existência de bens móveis, imóveis ou mesmo valores depositados em contas bancárias em nome da viúva meeira, de modo que há indícios de haja a ocultação de bens a partilhar, devendo ser deferida, da mesma forma, a pesquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome da viúva na data do óbito do de cujus, uma vez que eram casados no regime de comunhão universal de bens. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002682-72.2022.8.08.0000; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.02.2023).

Pelas razões aduzidas, entendo pertinente a confirmação dos valores nas contas bancárias de cada inventariado na data de seu falecimento, visando a correta delimitação do monte partível. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD EM NOME DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Admite-se a realização de pesquisa Sisbajud para a apuração de saldo existente em nome do falecido na data do óbito.
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00010707220238172370, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC).

Diante do exposto,
conheço
do recurso para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento
, autorizando a pesquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome dos inventariados Enock Galvão Tinoco e Judite de Souza Tinoco, na data do óbito de cada inventariado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Voto com o relator.